Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021651-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 050.633.461-97 (RECORRENTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇ
ÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
VÍCIO DETECTADO. SENTENÇA MANTIDA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
Entende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Há

erro
de
fato

quando
o
juízo

considera

a

existência
de
coisa

julgada
,
mas

não

inexiste

provimento
judicial
exauriente

em

relação
à
matéria

trazida
.

2.
Carece
de
interesse
processual,
em

raz
ão
de
inadequação
da via
eleita
, a
parte
que
ajuíza

ação
de
conhecimento

como

meio
de
defesa

em

processo

executivo

ao

invés
de embargos à
execução
,
devendo

ser

mantida
a
sentença

extintiva
que
reconheceu

a

ausência
de
interesse
processual.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1021651-51.2024.8.11.0001

Embargante
:
MARCIA HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO

Embargado
:
MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 271500885/PJ
e2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 270894376/PJe2).
Alegou erro de fato no aresto embargado, considerando que a discussão sobre a validade do título executivo extrajudicial da execução no 1002215-09.2024.8.11.0001 já estaria coberta pela coisa julgada. Contudo, os embargos à execução nessa ação foram rejeitados liminarmente em primeira e segunda instância, sem apreciação de mérito.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

C
olendos
Pares.

Inicialmente
,

indefiro

o pedido

de sustentação oral formulado no ID 275170378/PJe2, visto que inadmissível em
Embargos de Declaração
(art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e
N.U 1010003-08.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024
).

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme entendimento pacificado no STJ, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios para correção de erro de fato quando este constitui premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO AD
MINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERV
IDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À

INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2
.
A jurisprudência desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato,

quando
este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Mini
stro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULAN.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declar
ação quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado.
(...)

(
STJ
EDcl
no
AgRg
n
o
REsp
1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe consignar que
se entende
por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcid
o da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No presente caso,
o aresto embargado considerou haver coisa julgada material quanto à validade do título de crédito impugnado,
em razão de a parte autora ter oposto embargos à execução no processo executivo no 1002215-09.2024.8.11.0001 com a mesma matéria de defesa.
No entanto,
os embargos à execução foram rejeitados liminarmente por ausência de garantia (ID
157596915) e
o recurso interposto não foi conhecido pela Turma Recursal (ID 173235807).

Apesar disso, mantém-se a sentença de origem quanto à ausência de interesse processual, pois a parte autora, executada no processo, pode utilizar embargos à execução como meio de defesa, bastando garantir o juízo, conforme Enunciado no 117 do FONAJE.
Ora, para evidenciar o interesse processual, a parte autora deve utilizar o meio adequado para tutelar seu direito.

De outro lado, mesmo que se admitisse a ação anulatória, os Juizados Especiais Cíveis seriam incompetentes para processar e julgar o feito, pois a lide envolve possível falsificação de assinatura
no título executivo (cheque)
, exigindo prova pericial grafotécnica, matéria complexa não admitida nesta justiça
especializada
.

Dessa
forma, eventual
discussão

acerca
da
validade
do
título
de
crédito

impugnado

deveria

ser

distribuída

ao

juízo

competente

(justiça comum) para ser

regularmente

processada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os

sem efeitos infringentes,
para

sana
r

o
vício consistente em premissa fática equivocada,

reconhece
ndo
a
in
ocorrência de coisa julgada
,
e
, em razão disso
,

re
tific
o
a fundamentação do acórdão embargado,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, em súmula de julgamento com
a seguinte redação:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO AUTÔNOMA SUBSTITUTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PELA INADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adequação do rito processual.
Para serem
satisfeitas as condições da ação, é preciso demonstrar que a ação é necessária para obtenção do fim desejado pela parte reclamante, bem como que a via eleita (processo) é a adequada para veicular sua pretensão.
A defesa cabível em processo de execução no Juizado Especial Cível são os Embargos à Execução, que devem ser opostos nos próprios autos da execução (artigo 52, inciso IX, da Lei no 9.099/95)
,
após a garantia do juízo pela penhora
, n
a audiência de conciliação (§ 1o do art. 53 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 117 do FONAJE)
. Deve ser extinta a ação autônoma, distribuída pela parte executada como sucedâneo de embargos à execução
,
sem a prévia garantia do juízo, ante a inadequação da via eleita e a consequente ausência de interesse processual. A propósito, o juízo singular observou corretamente ser "
evidente que a reclamante pretende discutir a legalidade da cobrança do débito objeto de bloqueio realizada na ação no 1002215-09.2024.8.11.0001. Ocorre que a legalidade da cobrança, bem como o desbloqueio dos valores devem ser discutidos nos autos da Ação de Execução, ou seja, no processo n.o 1002215-09.2024.8.11.0001
". Dessa forma, correta a conclusão de que "
o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual
".
Frise-se que os embargos à execução devem ser opostos na audiência de conciliação a ser designada após a realização da penhora (art.
53, § 1o, da Lei 9.099/95).

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025